Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE FILHO. ELEMENTO ABSOLUTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
2. No caso, o agravante pretende discutir a justiça ou o acerto da decisão anterior, porém olvidou-se de demonstrar o pressuposto básico para obter a revisão dos alimentos, qual seja, a alteração da condição financeira.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.